Tribunal: TJSP
Processo: 1002715-63.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA –– NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – não ocorrência – hipótese em que a documentação carreada aos autos permitia a análise segura do mérito – cerceamento de defesa não caracterizado – objeção rejeitada.

APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – impossibilidade da

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA –– NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – não ocorrência – hipótese em que a documentação carreada aos autos permitia a análise segura do mérito – cerceamento de defesa não caracterizado – objeção rejeitada.

APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – impossibilidade da prática, ante a ausência de pacto nesse sentido – entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo – capitalização mensal afastada, admitida a anual, porque decorrente de lei, nos termos do artigo 591 do CC – recurso provido nesta parte.

JUROS – limitação – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – inexistência de pacto expresso a respeito da taxa de juros – impossibilidade de substituição pela taxa média de mercado – hipótese em que a apelante deixou de indicar qual a taxa média de mercado praticada na respectiva operação, em que se pese tenha tido acesso aos extratos bancários e tenha contratado profissional para a elaboração de cálculos – necessidade de demonstração precedente de que a taxa de juros aplicada ao contrato suplantava a média do mercado – prova documental que deveria ter acompanhado a inicial – ônus descumprido – recurso desprovido nesta parte.

JUROS – LIMITAÇÃO DO 'SPREAD'– impossibilidade – hipótese que não se amolda ao disposto na Lei no 1.521/51 – recurso desprovido nesta parte.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002715-63.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante GENI
MUNIZ BANHOS, é apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002715-63.2018.8.26.0132 - Voto 23936
2
VOTO No: 23936
APEL. No: 1002715-63.2018.8.26.0132
COMARCA: CATANDUVA
JUÍZA: DRA. LIGIA DONATI CAJON
APTE.: GENI MUNIZ BANHOS
APDO.: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL
não
ocorrência hipótese em que a documentação carreada aos autos
permitia a análise segura do mérito cerceamento de defesa não
caracterizado objeção rejeitada.
APELAÇÃO EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA
CORRENTE

CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS

impossibilidade da prática, ante a ausência de pacto nesse sentido
entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo
capitalização mensal afastada, admitida a anual, porque decorrente
de lei, nos termos do artigo 591 do CC recurso provido nesta
parte.
JUROS limitação Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou
a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional Súmula no 596 do STF precedente do STJ julgado em
regime de processo repetitivo inexistência de pacto expresso a
respeito da taxa de juros impossibilidade de substituição pela
taxa média de mercado hipótese em que a apelante deixou de
indicar qual a taxa média de mercado praticada na respectiva
operação, em que se pese tenha tido acesso aos extratos bancários
e tenha contratado profissional para a elaboração de cálculos
necessidade de demonstração precedente de que a taxa de juros
aplicada ao contrato suplantava a média do mercado prova
documental que deveria ter acompanhado a inicial
ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002715-63.2018.8.26.0132 - Voto 23936
3
descumprido recurso desprovido nesta parte.
JUROS
LIMITAÇÃO DO 'SPREAD' impossibilidade

hipótese que não se amolda ao disposto na Lei no 1.521/51
recurso desprovido nesta parte.
Resultado: recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se ação monitória ajuizada pelo autor Banco Mercantil
do Brasil S.A. contra a ré Geni Muniz Banhos, com base em contrato de abertura de
crédito em conta corrente.
Os embargos monitórios foram rejeitados. Deu-se a formação
do título executivo judicial no valor indicado na inicial (R$ 51.387,08). A sentença
está a fls. 118/120.
Inconformada, a embargante interpôs apelação (fls. 122/145).
Arguiu objeção preliminar de cerceamento de defesa. Sustentou a necessidade de
realização de prova pericial contábil para o fim de ser demonstrada a cobrança de
juros usurários, indevidamente capitalizados. No mais, alegou que a relação é de
consumo e o contrato é de adesão. A capitalização não é admitida pelo ordenamento
jurídico. Os juros devem ser limitados ao patamar de 12% a.a., porque não houve
taxa pré-fixada. Disse da impossibilidade de cobrança do spread, bem como de ser
considerada existente a onerosidade excessiva. Pelo que expôs, pugnou pelo
provimento do recurso para o fim de serem acolhidos seus inconformismos.
Em resposta (fls. 150/171), o apelado basicamente pediu o
desprovimento do apelo.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias contados da data da publicação da sentença no
DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O
preparo foi corretamente recolhido.
Assim anotado, cerceamento de defesa não houve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002715-63.2018.8.26.0132 - Voto 23936
4
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que
constitui cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e a ele cabe a
condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas
desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração
razoável do processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da
análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo
330 do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo
740 do Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o
final de dilação probatória inútil e despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas
acostadas com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à
formação de seu convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou
entendendo que aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o
desate da lide , deve proceder ao conhecimento direto do pedido, o que afasta a fase
processual seguinte que se inicia nos termos do artigo 357 do CPC.
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou
se for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.1
1 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 39a Edição, 2007.
Nota 2b ao art. 330, p. 467.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002715-63.2018.8.26.0132 - Voto 23936
5
Tecidas tais genéricas considerações, especificamente na
hipótese dos autos, o desate antecipado dos embargos não implicou cerceamento de
defesa, dado que a documentação e os demais elementos dos autos eram suficientes
para o exame das questões controvertidas.
Se a apelante pretendia ofertar cálculos, disso ela não foi
tolhida, uma vez que teve inequívoco acesso aos extratos bancários que
acompanharam a inicial.
Como não havia óbice ao desate antecipado, eis que a matéria
era essencialmente de direito e a prova documental, não se caracterizou o
cerceamento de defesa.
No mais, o recurso comporta parcial provimento.
De consumo ou não a relação entre as partes, a circunstância
era indiferente para o desate do litígio. É que de qualquer forma se atinge o mesmo
resultado, como se verá.
A simples circunstância de o contrato ser de adesão não
implica automaticamente o reconhecimento de nulidade, pois não havendo ofensa a
qualquer norma de ordem pública, prevalece a autonomia da vontade, não fustigada
no caso dos autos.
No mais, impende destacar que o entendimento pessoal deste
relator é no sentido de que a capitalização dos juros é ínsita e válida ao contrato de
abertura de crédito em conta corrente, independentemente de pacto nesse sentido,
mesmo antes da entrada em vigor da MP no 2.170-36/2001 que expressamente
permite a capitalização mensal dos juros. Assim é por força das peculiaridades
inerentes a tal espécie de negócio bancário. É que nesse tipo de negócio intercorrem
automaticamente relações continuadas de débito e crédito, com a incidência de
encargos sobre o saldo devedor apresentado no dia anterior. Natural, portanto, que
exista a capitalização que se apresenta como sendo da essência do negócio jurídico
em referência, pelo que sua prática não deveria depender de autorização legal
expressa. A própria existência do negócio jurídico em comento dentro do
ordenamento jurídico em vigor no país é que dá respaldo à ocorrência da
capitalização, em se tratando de crédito em conta corrente.
Não obstante o referido entendimento pessoal que fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002715-63.2018.8.26.0132 - Voto 23936
6
ressalvado, há algum tempo sobreveio comunicação exarada pela presidência da
Seção de Direito Privado deste tribunal, no sentido de que a presidência do Superior
Tribunal de Justiça devolveu processo no qual se discutia a ocorrência de
capitalização de juros em contrato de crédito em conta corrente. A devolução se deu,
de forma expressa, para cumprimento das teses fixadas no recurso especial repetitivo
no 973.827
no qual aquela corte pronunciou-se definitivamente sobre a
possibilidade e as condições da capitalização de juros.2 Portanto, com a referida
devolução do recurso pelo tribunal superior para cumprimento do artigo 1.036 do
CPC (antigo artigo 543-C do CPC/1973), está assentado o entendimento daquela
corte e não consta que tenha se alterado de que deve ser pactuada a capitalização
para que possa ocorrer, ainda que se trate de contrato de crédito em conta corrente, na
linha do precedente veiculado por meio do REsp no 973.827, cuja ementa tem o
seguinte teor:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de
juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo
inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos
são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
2 teste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002715-63.2018.8.26.0132 - Voto 23936
7
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança
dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade
das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido” (REsp 973827/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012).
Por meio do aresto acima destacado o STJ firmou duas teses: a
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara; a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.
Consoante a primeira tese, a capitalização de juros em
intervalo inferior a um ano tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e
já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Sobre os juros
não pagos incorporados ao capital passam a incidir novos juros.
A segunda tese é pela legalidade da adoção de taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002715-63.2018.8.26.0132 - Voto 23936
8
compostos, prévios ao início do cumprimento do contrato. Isso se dá por meio da
pactuação da taxa efetiva e da taxa nominal de juros. Nessa hipótese, não há
capitalização, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
A primeira tese é consentânea aos contratos de abertura de
crédito em conta corrente, pois, como anotado, nessa modalidade contratual
intercorrem relações continuadas de débito e crédito, com a incorporação dos juros
devidos e já vencidos ao valor principal e com a incidência sobre eles de novos juros
a capitalização.
Nesse sentido, constou do voto da Min. Maria Isabel Gallotti
(relatora designada para o acórdão): “a capitalização ou anatocismo é inerente à
incorporação ao capital dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles incidir
novos juros. Não se trata, aqui, de método de matemática financeira, abstrato,
prévio ao início da vigência da relação contratual, mas de vicissitude intrínseca à
concreta evolução da relação contratual. Conforme forem vencendo os juros, haverá
pagamento (aqui não ocorrerá capitalização); incorporação ao capital ou ao saldo
devedor (capitalização)”.
De acordo com o decidido no recurso repetitivo, a incidência
de juros sobre juros vencidos e não pagos incorporados ao capital em intervalo
inferior a um ano é atualmente permitida pela vigente MP 2.170-36, mas apenas se
existente prévia, expressa e clara previsão contratual, ainda que se trate de contrato
de crédito em conta corrente, o que se depreende, como dito, da devolução pura e
simples, pela presidência do STJ, de recurso especial no qual se tratava do tema.
Feitas essas indispensáveis considerações, no caso dos autos o
apelado não apresentou nos autos o instrumento contratual ou qualquer documento
que fizesse ver a existência de pacto a respeito da capitalização de juros no contrato
de abertura de crédito em conta corrente (no 2090255957 2180196) que embasou o
pleito monitório.
Assim, como não houve contratação expressa a respeito da
possibilidade de cobrança de juros capitalizados, de ser acolhido o recurso nessa
parte, para o fim de se determinar o expurgo dos valores provenientes da prática, com
apuração mediante simples cálculo, em futura liquidação. A decisão neste sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002715-63.2018.8.26.0132 - Voto 23936
9
ressalvado mais uma vez o meu entendimento pessoal, está em consonância com a
tese fixada no recurso especial repetitivo no 973.827 Rel. Min. Maria Isabel Gallotti
que a presidência daquela corte determinou fosse aplicado.
A capitalização anual de juros fica autorizada, porque em
consonância com a norma do artigo 591 do Código Civil.
Quanto ao mais, os bancos não se subordinam à limitação de
juros, nos mesmos moldes aos quais se sujeitam as demais pessoas.
Assim se dá em razão da Lei no 4.595/64 que afastou a
incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento
estampado na Súmula no 596 do STF.3
Tal entendimento foi chancelado pelo STJ em julgamento de
recurso em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do CPC de 1973):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.
(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
3 “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002715-63.2018.8.26.0132 - Voto 23936
10
ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - Resp no
1.061.530/RS 2a Seção julgado em 22/10/2008).
Ressalta-se que o julgado faz menção expressa à inexistência
de abuso pela contratação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, bem
como quanto à inaplicabilidade dos artigos 591 e 406 do Código Civil à espécie.
Diga-se que nem a falta de estipulação expressa no contrato
obsta a cobrança ou impõe a redução da taxa de juros. É que os juros remuneratórios,
ainda que não pactuados, são presumivelmente devidos nos contratos de mútuo
bancário, nos termos do artigo 591 do Código Civil. Só na hipótese de pacto expresso
em sentido contrário de que não haverá a cobrança de juros num dado contrato
bancário é que o encargo não pode ser exigido pela instituição financeira.
Nesse sentido, verifique-se o julgado do Egrégio STJ em
incidente de processo repetitivo, cuja ementa é abaixo transcrita:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é
possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade
nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
-
Consignada,
no
acórdão
recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a
adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002715-63.2018.8.26.0132 - Voto 23936
11
consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário,
celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que
expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido
e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos” (STJ
REsp 1112879 3a Turma Rel. Min. Nancy Andrighy julg. em
12/05/10).
Em verdade, depreende-se da leitura da ementa do julgado ora
colacionada, que não são ilimitados os juros cobrados pelos bancos. Apenas são
diversos daqueles impostos às demais pessoas, os parâmetros que balizam os
encargos.
Quanto aos limites voltados especificamente às instituições
financeiras, elas não podem cobrar juros demasiadamente discrepantes da média de
mercado v.g., em percentual dez vezes superior àquele que usualmente se cobra
para a mesma operação , porque na hipótese o encargo será considerado abusivo,
consoante a jurisprudência consolidada do STJ. Constatado o abuso, os juros serão
reduzidos para a média do mercado.
Ainda, consoante já destacado, considerado que nem a falta de
estipulação dos juros impede que se aplique o encargo em se tratando de mútuo
bancário, quando da ocorrência da hipótese, os percentuais passíveis de serem
aplicados têm por teto a média do mercado para a mesma operação. É o pacífico
entendimento da referida corte superior, como se constata da leitura da ementa acima
transcrita.
De resto, de meridiana compreensão que os juros também são
limitados nos termos do contrato. Se a instituição financeira faz constar de um dado
contrato que os juros mensais, v.g., são de 5%, não é possível que exija percentual
superior.
No caso dos autos, não há notícia da existência de pacto acerca
da taxa de juros remuneratórios cobrados.
Contudo, não era possível que se desse a limitação automática
dos juros à média de mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002715-63.2018.8.26.0132 - Voto 23936
12
A limitação seria consequência da demonstração de que as
taxas aplicadas eram superiores à média de mercado. Assim é porque na hipótese de
não pactuação da taxa certa, o limite para a cobrança do encargo é, em princípio, a
média do mercado.
A hipótese de limitação dos juros reclama a demonstração do
percentual da taxa média de mercado. Só a circunstância de não se ter por
comprovadamente pactuada a taxa do contrato caso dos autos não impõe,
automaticamente, a redução ou a limitação dos juros à média. Isso só pode se dar
quando demonstrado de forma estreme de dúvidas, antes da prolação da sentença,
que os encargos aplicados efetivamente suplantaram a média praticada pelo mercado.
Assim, como os juros, nos termos da mencionada
jurisprudência do STJ, mesmo que não pactuados, podem ser cobrados, a discussão
se restringe ao percentual adotado que, eventualmente, poderia ser reduzido. Para que
a redução se desse, caberia à apelante a demonstração prévia de que as taxas
praticadas pela instituição financeira eram superiores à média de mercado. Não é
suficiente para que se alcance a limitação dos juros a afirmação singela de que eles
eram abusivos ou que estavam acima da média aliás, o caráter abusivo só pode ser
detectado em comparação com a média do mercado. De modo mais específico, mais
uma vez deve ser ressaltada a necessidade de indicação da taxa média. Observe-se
que não havia dificuldade em se fazer isso. Bastava a apelante consultar o site do
Bacen e trazer a informação nos autos. Como é sabido, a informação é divulgada
publicamente por meio da Internet.
Tal providência simples a apelante não tomou, a despeito do
acesso que teve aos extratos bancários.
Consigne-se que a hipótese era de prova documental que
deveria ter acompanhado a inicial dos embargos.
O corolário é que não pode haver redução das taxas de juros
aplicadas no contrato de abertura de crédito em conta corrente examinado nos autos,
uma vez que não constatado, antes da prolação da sentença, que elas suplantavam a
média de mercado.
De resto, não se olvida que o STJ editou a Súmula no 530 a
respeito da substituição das taxas de juros em contratos bancários pela taxa média de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002715-63.2018.8.26.0132 - Voto 23936
13
mercado informada pelo Bacen. Confira-se:
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a
taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação
ou pela falta de juntada do instrumento aos autos , aplica-se a taxa
média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações
da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada forma mais vantajosa
para o devedor”.
O enunciado da súmula em comento não faz qualquer ressalva
quanto à condicionalidade da decisão ao se aplicar a taxa média na impossibilidade
de se comprovar a taxa de juros efetivamente contratada.
É entendimento deste relator que a falta de indicação prévia da
taxa média e de demonstração de que ela era suplantada pela taxa cobrada no
contrato, com a adoção pura e simples do referido teto, implica condicionalidade, o
que é vedado pelo artigo 491, parágrafo único do CPC (antigo artigo 460, parágrafo
único do CPC/1973).
Nesta linha, o seguinte julgado do STJ:
“ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 3o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA CONDICIONAL. ART. 460 DO CPC. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda
Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações
coletivas, ainda que não embargadas" (Súmula 345/STJ). 2. Nos
termos do art. 460 do CPC, "o provimento jurisdicional deve ser
certo, ou seja, não pode condicionar a eficácia da decisão a evento
futuro e incerto, sob pena de nulidade" (AgRg AG 770.078/SP, Min.
FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 5/3/07). 3. Agravo regimental
não provido” (AgRg no REsp 1217925/PR, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
12/04/2011, DJe 27/04/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002715-63.2018.8.26.0132 - Voto 23936
14
Frise-se que os defensores da possibilidade de prolação de
decisão com aplicação automática da Súmula no 530 do STJ, dentre outros
argumentos, lançam mão da conhecida tese da liquidação zero ou sem resultado
positivo. Isso se dá quando, ao se realizar a liquidação da sentença condenatória,
verifica-se que o hipotético dano reconhecido no julgado não se consubstanciou
realmente. Por isso, o 'quantum debeatur' é zero, o que, na prática, torna inexistente o
próprio 'an debeatur'.
Trata-se, a meu ver, de situação quase teratológica que decorre
da ausência de aferição das circunstâncias de fato que supostamente alicerçavam o
pleito deduzido na contestação.
De outra banda, a apelante invocou limitação teoricamente
contida na Lei no 1.521/51.
O dispositivo em comento tem o seguinte conteúdo:
“Art. 4o. Constitui crime da mesma natureza a usura
pecuniária ou real, assim se considerando:
a) ...;
b) obter, ou estipular, em qualquer contrato, abusando da
premente necessidade, inexperiência ou leviandade de outra parte,
lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da
prestação feita ou prometida”.
A redação do dispositivo legal, como visto, não é direta,
inviabilizando conclusão simplista no sentido de que, a título de juros
compensatórios, genericamente identificados como 'spread', não poderia ser cobrado
mais que 20% do lucro bruto auferido pelo banco ou 'um quinto da coisa
envolvida'. A lei em estudo que não tem caráter regulamentador, mas punitivo, na
medida em que apenas prevê os chamados crimes de usura não se aplica ao sistema
financeiro.
Os bancos, como instituições financeiras, têm tratamento
legislativo diferenciado quanto ao tema, não se sujeitando às limitações ordinárias
existentes. Assim, não existe limitação quanto ao 'custo do dinheiro' emprestado. De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002715-63.2018.8.26.0132 - Voto 23936
15
resto, não há notícia no sentido de que as taxas contratadas fossem irreais ou acima
do quanto praticado pelas demais instituições financeiras, refletindo, portanto, os
índices do mercado.
A taxa de risco é parte do custo do dinheiro numa operação de
crédito ou em qualquer investimento. As variações no custo do dinheiro influenciam
a estabilidade da moeda ou o grau de previsibilidade da moeda numa perspectiva de
curto, médio e longo prazos.
Em outro dizer, pela inexistência de limitação mínima ou
máxima, era lícito ao banco apelante cobrar as taxas de juros que cobrou. Apesar de
elevados como são os juros que as instituições financeiras, de modo geral, cobram
dos seus clientes , os encargos contratuais estavam em conformidade com o
ordenamento jurídico em vigor no país. Inadmissível, portanto, a limitação dos juros
remuneratórios pelo referido fundamento.
Em suma, os embargos são acolhidos em parte, para o fim de
se expurgar aquilo que decorrer da capitalização mensal dos juros, formado o título
executivo judicial pelo remanescente. O valor será apurado mediante simples cálculo,
em futura liquidação.
A hipótese é de sucumbência recíproca. O afastamento da
capitalização tem expressão suficiente para implicar ganhos e perdas econômicas de
lado a lado.
A ação foi ajuizada na vigência do CPC/2015.
Consequentemente, incide a vedação à compensação de honorários advocatícios
preconizada no art. 85, § 14 do referido diploma legal, 'in verbis': “Os honorários
constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios
dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em
caso de sucumbência parcial”.
Assim, a apelante e o apelado arcarão com os honorários
advocatícios devidos aos procuradores contrários.
São mantidos os honorários advocatícios estipulados em favor
do procurador do apelado na sentença, com incidência sobre o valor corrigido do
título judicial formado, considerado o decote havido em 2o grau. Os honorários em
favor do procurador dos apelantes são fixados em 10% sobre o valor expurgado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002715-63.2018.8.26.0132 - Voto 23936
16
execução, devidamente atualizado.
Nesses moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator